Tribunal: TJSP
Processo: 1003952-57.2018.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Apelação – Ação monitória – Fornecimento de produtos – Inadimplemento da contratante – Procedência mantida.

A autora busca o que alega ser credora com base em prova escrita, de modo que demonstrado seu interesse de agir. - As notas fiscais são sim documentos hábeis a instruir a ação monitória (art. 700, do CPC), e, ao contrário do que tenta fazer crer, há demonstração da obrigação

Ementa:

Apelação – Ação monitória – Fornecimento de produtos – Inadimplemento da contratante – Procedência mantida.

A autora busca o que alega ser credora com base em prova escrita, de modo que demonstrado seu interesse de agir. - As notas fiscais são sim documentos hábeis a instruir a ação monitória (art. 700, do CPC), e, ao contrário do que tenta fazer crer, há demonstração da obrigação contratual. - Era seu o ônus de demonstrar a ausência de relação jurídica, do qual não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC. - O alegado inadimplemento do contrato de gestão pelo ente público não se trata de fato imprevisível extraordinário, mas sim de risco na área negocial, o que não pode ser estendido a quem não foi parte do contrato.

Apelação desprovida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382784
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003952-57.2018.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante PRÓ-SAÚDE
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR, é
apelado HOSP-PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003952-57.2018.8.26.0157 -Voto no 44.658 - mms
2
Apelação no 1003952-57.2018.8.26.0157
Apelante: Pró Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e
Hospitalar
Apelada:
Hosp-pharma Manipulação e Suprimentos Ltda
Comarca: Cubatão (3a Vara)
Juiz(a):
Fernanda Regina Balbi Lombardi

VOTO N.o 44.658
Apelação
Ação monitória
Fornecimento de produtos

Inadimplemento da contratante Procedência mantida.
A autora busca o que alega ser credora com base em prova escrita,
de modo que demonstrado seu interesse de agir. - As notas fiscais
são sim documentos hábeis a instruir a ação monitória (art. 700, do
CPC), e, ao contrário do que tenta fazer crer, há demonstração da
obrigação contratual. - Era seu o ônus de demonstrar a ausência de
relação jurídica, do qual não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC.
- O alegado inadimplemento do contrato de gestão pelo ente
público não se trata de fato imprevisível extraordinário, mas sim
de risco na área negocial, o que não pode ser estendido a quem não
foi parte do contrato.
Apelação desprovida, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 634/636 julgou improcedente
os embargos monitórios e constituiu o mandado inicial de pagamento em
título executivo judicial no valor de R$ 34.999,72, corrigido monetariamente,
pela tabela prática do E. TJSP, e com juros de mora de 1% ao mês, ambos
desde o ajuizamento da ação. Em razão da sucumbência, a ré/embargante
deve arcar com as custas e despesas processuais, e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da condenação; observado o benefício da
justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003952-57.2018.8.26.0157 -Voto no 44.658 - mms
3
Apelação da ré a fls. 640/655 arguindo, em síntese,
o excesso de cobrança em razão da quitação parcial e de emissão das notas
fiscais após a rescisão contratual; que o autor não se desincumbiu do seu ônus
probatório, uma vez que as notas fiscais não são suficientes para demonstrar a
prestação dos serviços; a ocorrência de fortuito externo que resultou no
inadimplemento; o caráter acessório da relação jurídica firmada entre as
partes, e da não ocorrência da mora e seus efeitos, bem como da existência de
condição suspensiva, em razão da flagrante inadimplência do ente público;
pugna pela aplicação do art. 396, do CC, para que seja afastada a
exigibilidade dos valores e os efeitos da mora. Contrarrazões a fls. 661/666.
É o relatório.
Trata-se de ação monitória na qual a autora narra
que forneceu produtos para uso laboratorial à requerida, a qual deixou de
pagar pelos produtos entregues. Pede a procedência da ação, com a conversão
do mandado de pagamento em título executivo judicial.
Em embargos monitórios, a ré afirma que o débito
se encontra parcialmente quitado, que as notas fiscais apresentadas após
15/10/2015 não são de sua responsabilidade, tendo em vista que a embargante
deixou de operacionalizar no referido hospital, em razão de rescisão
contratual do contrato de gestão firmado com o Município de Cubatão. Narra
ter a municipalidade deixado de efetuar os repasses, motivo pelo qual a
embargante não conseguiu manter o pagamento dos prestadores de serviços e
fornecedores. Afirma não estar em mora e não haver constituição de título,
pois ocorreu caso fortuito externo, nos termos do art. 396 do Código Civil.
Não tem razão a apelante.
Como acertadamente reconhecido na r. sentença, o
alegado inadimplemento do contrato de gestão pelo ente público não se trata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003952-57.2018.8.26.0157 -Voto no 44.658 - mms
4
de fato imprevisível extraordinário, mas sim de risco na área negocial, o que
não pode ser estendido a quem não foi parte do contrato, no caso sob exame,
a autora.
Nesse ínterim, as notas fiscais são sim documentos
hábeis a instruir a ação monitória (art. 700, do CPC), e, ao contrário do que
tenta fazer crer, há demonstração da obrigação contratual pela autora.
Ademais, a autora busca o que alega ser credora com base em prova escrita,
de modo que demonstrado seu interesse de agir.
Neste sentido já julgou esta Corte:
“AÇÃO MONITÓRIA
Interesse de agir presente
Prestação de
serviços
Notas fiscais
Documentos hábeis a aparelhar a ação
monitória Presença das condições da ação e dos pressupostos de
condição e desenvolvimento do processo Demais questões a serem
oportunamente apreciadas
Extinção afastada. Apelação provida.”
(TJSP; Apelação Cível 1074571-86.2018.8.26.0100; Relator (a): Sá
Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional X - Ipiranga - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
20/10/2017; Data de Registro: 17/04/2020).
Ausente fato extintivo, impeditivo, ou modificativo
do direito da autora, correta a procedência da ação (art. 373, II, do CPC).
Derradeiramente, eventual prejuízo sofrido por ato
de terceiro deve ser pleiteado pela via adequada.
Por conseguinte, nego provimento à apelação, com a
observação de que a alíquota dos honorários sucumbenciais fica majorada
para 11% (artigos 85, § 11, e 98, § 3o, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica